Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007844-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural, Comodato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO - CPF: 785.526.801-49 (AGRAVADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MONTALVAO GUEDES CESAR - CPF: 027.638.951-40 (ADVOGADO), NATALIA EMIKO NISHIYAMA BOZZ - CPF: 001.940.731-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1007844-64.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARCIO CESAR PACHECO

EMBARGADA:
HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto por
MARCIO CESAR PACHECO

para suprir omissão e obscuridade oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento interposto em face de
HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO
, cuja ementa restou assim consignada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. COPROPRIETÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DETERMINAR-SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“A pretensão veiculada em ação de prestação de contas busca, inicialmente, o cumprimento de obrigação de fazer, sendo certo que, na primeira fase, pretende-se obter a prestação de contas da administração de bens, negócios ou interesses - Os herdeiros/coproprietários detém legitimidade ativa para pleitear a prestação de contas dos contratos locatícios referentes aos imóveis frutos da partilha decorrente do falecimento do genitor.”
(TJ-MG - AI: 10000210210266001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021).
”

Sustenta o embargante a existência de omissão pois “
não aborda frontalmente essa questão da ausência de imutabilidade da r. Sentença em questão e o fato de que, por essa razão, não pode ser utilizada como único e absoluto fundamento para o decreto de procedência, haja vista que o réu-recorrente argumenta a ausência de dever de prestar contas porque a relação contratual vigente entre as partes é de Comodato.”
, bem como que é “
obscuro e contrário à jurisprudência pátria, bem como à lei, mostra o v. Acórdão esgrimido ao permitir que uma herdeira, sozinha, exija contas de delonga-seda relação contratual, referente a extenso período antes do falecimento, lapso temporal este em que o “de cujus”, em pleno gozo de seus direitos como cidadão e gerindo pessoalmente seus negócios, jamais manifestou qualquer dúvida ou insurgência.”

Em contrarrazões a embargada requer a rejeição dos embargos, com aplicação de multa.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a pretensão do embargante fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

“O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, correta a decisão proferida nos seguintes termos:

“A primeira tese de defesa do réu é a de que a requerente não possui o referido direito de exigir contas do período anterior ao falecimento do proprietário da área diante da ausência de notificação extrajudicial.

O direito em que se funda a presente demanda surge da administração de bens, valores ou interesses de outrem, ou seja, sempre que um sujeito confie a referida administração a outro, haverá necessidade de prestação de contas, isto é, da relação pormenorizada das receitas e despesas no desenvolvimento da administração, é o que leciona Daniel Amorim (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: volume único. p. 841. Salvador: JusPodivm, 2016).

É o que também constou na emenda de julgamento do REsp n. 9.013/MG pelo egrégio STJ, veja-se:

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. CARENCIA DE AÇÃO. CPC, ARTIGO 914. A PRETENSÃO A EXIGIR OU A PRESTAR CONTAS SUPÕE A ADMINISTRAÇÃO, DE UM MODO GERAL, DE BENS, NEGOCIOS OU INTERESSES DE OUTREM. CASO DE CONTRATO DE ESCAMBO MERCANTIL, SEGUNDO A AUTORA DA AÇÃO, OU DE SUCESSIVAS E RECIPROCAS VENDAS MERCANTIS, SEGUNDO A RE. CARENCIA DA AÇÃO PARA PEDIR CONTAS, INCLUSIVE ANTE OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL, EM QUE A DEMANDANTE SE AFIRMA CREDORA DE DETERMINADO PESO DE 'CHAPAS GROSSAS DESCLASSIFICADAS'. DISSIDIO PRETORIANO INDEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (STJ, REsp n. 9.013/MG, relator Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 28/5/1991, DJ de 9/9/1991, p. 12209.) .

A adução de que não haveria direito da autora pela ausência de notificação extrajudicial é incompatível com o explanado, afinal não é a notificação extrajudicial que faria exsurgir o direito, em outras palavras, não há o que se falar em ausência do direito de exigir contas pertencente ao sujeito que confiou a administração de seus bens, valores ou interesses a outro pela falta de notificação extrajudicial.

A propósito, a notificação extrajudicial poderia servir para demonstrar a existência de controvérsia e, assim, interesse processual para propor a ação, pois provaria a resistência do administrador em prestar as contas devidas, porém o réu, em momento algum, aduziu inexistir resistência.

Além disso, a resistência é evidente no caso concreto, tanto é que requerido ofereceu a contestação aduzindo a ausência de direito em receber as contas e de obrigação de prestá-la, deixando de prestar as contas requeridas em inicial. De mais a mais, o argumento de que a autora não poderia exigir contas referentes a período anterior ao falecimento do proprietário da área também é incompatível com o que foi anteriormente explanado, pois, conforme princípio de saisine, o patrimônio sucessível do extinto se transferiu aos seus herdeiros legítimos e testamentários no momento de seu óbito. Aliás, o princípio foi positivado pelo artigo 1.784 do CC, onde prevista a transmissão da herança tão logo aberta a sucessão.

Portanto, falecido o proprietário do imóvel administrado pelo réu, transfere-se aos seus sucessores no momento do óbito o bem e, consequentemente, o direito a exigir contas de quem o administra.”

De fato,
o art.
550
do
CPC
dispõe:

"Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias."

Nas palavras de HUMBERTO THEODORO JR.:

"Consiste a
prestação de contas no relacionamento e na documentação comprobatória de todas as receitas e de todas as despesas referentes a uma administração de bens, valores ou interesse de outrem, realizada por força de relação jurídica emergente da lei ou do contrato. Seu objetivo é liquidar dito relacionamento jurídico existente entre as partes no seu aspecto econômico, de tal modo que, afinal, se determine, com exatidão, a existência ou não de um saldo, fixado, no caso positivo, o seu montante, com efeito de condenação judicial contra a parte que se qualifica como devedora."]
(Curso de direito processual civil. vol. III - procedimentos especiais. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 79)

Assim, a pretensão veiculada em ação de
prestação de contas busca, inicialmente, o cumprimento de obrigação de fazer, sendo certo que, na primeira fase, pretende-se obter a prestação de contas da administração de bens, negócios ou interesses.

Na segunda fase, a seu turno, busca-se a condenação ao pagamento do saldo apurado, sendo ação de natureza dúplice, desdobrando-se em duas fases: a primeira, em que se apura a existência ou não de obrigação do réu, de prestar contas ao autor; se positivado o dever jurídico, surge a segunda, em que se dá a
prestação.

Nesse sentido, no caso dos autos, não há o que se falar que a requerente, não tem direito de exigir contas pela ausência de notificação extrajudicial, tampouco se fala em impossibilidade de se exigir prestação de contas do período anterior ao falecimento do proprietário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. FALECIMENTO DO GENITOR DAS PARTES. INVENTÁRIO. PARTILHA HOMOLOGADA. BEM IMÓVEL. HERDEIROS E VIÚVA MEEIRA COPROPRIETÁRIOS. LOCAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE DE DETERMINAR-SE A PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - A pretensão veiculada em ação de prestação de contas busca, inicialmente, o cumprimento de obrigação de fazer, sendo certo que, na primeira fase, pretende-se obter a prestação de contas da administração de bens, negócios ou interesses - Os herdeiros/coproprietários detém legitimidade ativa para pleitear a prestação de contas dos contratos locatícios referentes aos imóveis frutos da partilha decorrente do falecimento do genitor.
(TJ-MG - AI: 10000210210266001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA EXIGIR CONTAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MANDATÁRIO – PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – MANUTENÇÃO – VALOR DA CAUSA – CONTEÚDO OBTIDO NA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. A teor do que dispõe o art. 1.784, do Código Civil, os herdeiros ficam automaticamente investidos na titularidade de todo o acervo patrimonial do de cujus, no qual se inclui o direito de exigir prestação de contas do mandatário. É cediço que aquele que, por força de relação jurídico-material, proveniente de lei ou contrato, administra bens, negócios ou interesses alheios, tem o dever de prestar contas. A delimitação do período de prestação de contas, no caso, se refere ao período do condomínio havido entre as partes e não àquele descrito no instrumento de mandato. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
(TJ-MS - AI: 14142525220198120000 MS 1414252-52.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 12/02/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2020)

Da mesma forma, no tocante as alegações de que o contrato de comodato permanece vigente, tem-se que a sentença proferida pelo magistrado de 1o grau que reconheceu a existência do contrato de parceria foi mantida por este Sodalício, quando do julgamento da Apelação 1003932-97.2022.8.11.0010, nesta mesma sessão de julgamento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter, na íntegra, a decisão recorrida.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Não entendo, todavia, ser, ainda, o caso de aplicação de multa, como pretendido pela embargada.

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024